Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715717-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ IVANY DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTINUIDADE ENTRE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI). INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os cálculos da contadoria judicial que consideraram a continuidade entre os benefícios auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário, este concedido pela sentença objeto do cumprimento de sentença de origem. O agravante sustenta que a sentença teria determinado a concessão de novo benefício, e não o restabelecimento do anterior, o que exigiria novo cálculo da RMI com base nas regras vigentes à época da nova DIB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida na ação acidentária, sem violação à coisa julgada, comporta interpretação no sentido da existência de continuidade entre o benefício concedido administrativamente (auxílio-doença previdenciário) e o concedido pela sentença (auxílio-doença acidentário), com a manutenção da RMI do benefício anterior no novo benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença reconheceu o direito ao auxílio-doença acidentário desde a cessação do benefício previdenciário anterior, com base na continuidade do estado incapacitante e no mesmo fato gerador (acidente de trabalho ocorrido em 2002). 4. A decisão agravada interpretou corretamente o título judicial, considerando a ausência de solução de continuidade entre os benefícios e a identidade do fato gerador, o que afasta a necessidade de novo cálculo da RMI. 5. Não há violação à coisa julgada, pois a decisão apenas solucionou controvérsia interpretativa surgida na fase de cumprimento de sentença, sem extrapolar os limites objetivos do julgado. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada. O recorrente alega violação aos artigos 489, §3o, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa a coisa julgada in casu, ao argumento de que a “interpretação conferida pelo acórdão impugnado ultrapassou os contornos da decisão judicial anterior, atribuindo-lhe efeitos que não foram expressamente previstos”. Afirma indevida a alteração da natureza jurídica do benefício com base em premissas não constantes da decisão originária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, §3o, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002